Tribunal: STF
Processo: RE 99331
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-01
Data de publicação: 1983-03-01

Ementa:
-AÇÃO DE USUCAPIAO. FALTA DE CITAÇÃO DE CONFRONTANTE.
-A FALTA DE CITAÇÃO INICIAL DE CONFRONTANTE EM AÇÃO DE USUCAPIAO FAZ
QUE A SENTENÇA NELA PROFERIDA SEJA NENHUMA EM RELAÇÃO A PESSOA QUE
DEVERIA TER SIDO CITADA E NÃO O FOI, E IMPEDE O SEU TRÂNSITO EM
JULGADO. EM CONSEQUENCIA, A FALTA EM REFERENCIA NÃO SERVE DE
FUNDAMENTAÇÃO A AÇÃO RESCISÓRIA, MAS A AÇÃO ORDINÁRIO DE NULIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.